Tribunal: TJES
Processo: 5009351-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009351-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - ME

AGRAVADO: EVANDRO APARECIDO VIEGA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. CITAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DO ATO EM FACE DE IRREGULARIDADES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de citação via WhatsApp, fundamentando-se na ausência de legislação específica que regule essa modalidade de citação e na impossibilidade de se comprovar que o destinatário tenha, de fato, acessado a mensagem, comprometendo a finalidade essencial do ato citatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de convalidar a citação realizada via WhatsApp ou de deferir a realização de citação por este meio, à luz da legislação processual e dos precedentes pertinentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ reconhece que a citação realizada por aplicativo de mensagens, mesmo sem previsão legal, pode ser convalidada caso atenda à sua finalidade de garantir ciência inequívoca ao destinatário, aplicando-se o princípio da liberdade das formas. No entanto, isso exige comprovação clara de que o ato atingiu sua finalidade, o que não ocorreu no caso em tela.

A citação realizada pela Agravante não observou as exigências previstas no Provimento nº 63/2021 da Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo, como a realização do ato citatório por meio da secretaria do juízo ou de oficial de justiça, com a devida certificação de envio e recebimento, conforme previsto nos arts. 10 e 246, caput, do CPC.

Inexiste comprovação de que os números de WhatsApp utilizados pertenciam efetivamente aos Agravados e de que houve a recepção inequívoca da comunicação por parte deles.

O art. 246, caput, do CPC exige cadastro prévio do citando no banco de dados do Poder Judiciário para permitir a citação eletrônica, o que não foi realizado pelos Agravados.

Precedentes de tribunais estaduais reforçam que a citação por aplicativos de mensagens, sem o cumprimento dos requisitos legais, deve ser considerada inválida, devendo-se adotar as formas tradicionais de citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação por aplicativo de mensagens, como WhatsApp, depende de prévia autorização legal e do cumprimento das formalidades previstas em lei e regulamentos locais, sendo inválida quando não observados tais requisitos.

A convalidação de citação realizada por meio eletrônico exige comprovação inequívoca de que o ato atingiu sua finalidade, com ciência inequívoca da parte citanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 193, 246, caput, e 276; Provimento CGJ-ES nº 63/2021, arts. 2º, 4º e 10; Lei nº 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 2.030.887/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.10.2023, DJe 07.11.2023.

TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.24.146579-8/001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, j. 25.04.2024.

TJSP, Agravo de Instrumento nº 2105332-82.2024.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009351-73.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MEDIATORIE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A

AGRAVADO: EVANDRO APARECIDO VIEGA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Mediatorie Administradora de Benefícios S/A devido à Decisão proferida no ID 44007192 da
Ação de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente
nº 5011943-19.2023.8.08.0035, em que o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha indeferiu o pedido de citação de Evandro Aparecido Viega e Viega Consultoria por aplicativo
Whatsapp
, aos fundamentos de “
ausência de legislação específica acerca dessa modalidade de citação
”.

No recurso de ID 9029848, pugna-se pela reforma do
decisum
sob a alegação de que, “
quanto à citação por iniciativa particular, realizada pela própria Agravante, o meio não consiste em qualquer prejuízo para os Agravados que, há anos, apesar da liminar proferida, vêm causando danos à Agravante. Assim, ainda que a forma seja diversa da citação ordinária prevista no CPC, o ato atendeu perfeitamente ao objetivo, visto que proporcionou a cientificação inequívoca dos Agravados
[... havendo]
provas suficientes de que os destinatários eram os Agravados, os quais foram cientificados por e-mail, mensagem de texto e, ainda, mensagem via aplicativo WhatsApp
”.

Por esses motivos, requer seja convalidado o ato citatório ou, subsidiarimente, determinada a citação da parte
ex adversa
.

Como se vê, o presente recurso discute, unicamente, a possibilidade de validar ou de realizar a citação dos Requeridos por meio do aplicativo WhatsApp, sendo mister trazer à baila jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ a respeito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM ALIMENTOS. CITAÇÃO DO RÉU POR APLICATIVOS DE MENSAGENS WHATSAPP. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 8º E 926 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE PRÉ-QUESTIONAMENTO. IMPERTINÊNCIA TEMÁTICA. POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS POR APLICATIVOS DE MENSAGENS. DECISÃO E RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE NORMATIVOS LOCAIS DISCIPLINANDO A QUESTÃO DE MODO DESIGUAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. LEI QUE DISPÕE APENAS SOBRE A COMUNICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS POR CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). INSEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE DISCIPLINA DA MATÉRIA POR LEI, ESTABELECENDO CRITÉRIOS, PROCEDIMENTOS E REQUISITOS ISONÔMICOS PARA OS JURISDICIONADOS. EXISTÊNCIA DE PROJETO DE LEI EM DEBATE NO PODER LEGISLATIVO. NULIDADE, COMO REGRA, DOS ATOS DE COMUNICAÇÃO POR APLICATIVOS DE MENSAGENS POR INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI. NECESSIDADE DE EXAME DA QUESTÃO À LUZ DA TEORIA DAS NULIDADES PROCESSUAIS. CONVALIDAÇÃO DA NULIDADE DA CITAÇÃO EFETIVADA SEM A OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. POSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE DE SE INVESTIGAR SE O ATO VICIADO ATINGIU PERFEITAMENTE O SEU OBJETIVO E FINALIDADE, QUE É DAR CIÊNCIA INEQUÍVOCA AO RÉU A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DAS FORMAS. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO PARA EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS NÃO EXAMINADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO A RESPEITO DA POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DA NULIDADE
.

[...] 2.
O propósito recursal é definir se é válida a citação do réu por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp
. 3. Não se conhece do recurso especial quan,to à alegada violação aos arts. 8º e 926, ambos do CPC/15, por ausência de pré-questionamento e ausência de pertinência temática em relação à questão controvertida. Incidência das Súmulas 211/STJ e 284/STF, respectivamente. 4. A possibilidade de intimações ou de citações por intermédio de aplicativos de mensagens, de que é exemplo o WhatsApp, é questão que se encontra em exame e em debate há quase uma década e que ganhou ainda mais relevo depois de o CNJ ter aprovado a utilização dessa ferramenta tecnológica para a comunicação de atos processuais por ocasião do julgamento de procedimento de controle administrativo e, posteriormente, no contexto da pandemia causada pelo coronavírus, pelo art. 8º da Resolução nº 354/2020. 5. Atualmente, há inúmeras portarias, instruções normativas e regulamentações internas em diversas Comarcas e Tribunais brasileiros, com diferentes e desiguais procedimentos e requisitos de validade dos atos de comunicação eletrônicos, tudo a indicar que: (i) a legislação existente atualmente não disciplina a matéria; e (ii) é indispensável a edição de legislação federal que discipline a matéria, estabelecendo critérios, procedimentos e requisitos isonômicos e seguros para todos os jurisdicionados. 6. A Lei nº 14.195/2021, ao modificar o art. 246 do CPC/15, a fim de disciplinar a possibilidade de citação por meio eletrônico, isto, pelo envio ao endereço eletrônico (e-mail) cadastrado pela parte, estabeleceu um detalhado procedimento de confirmação e de validação dos atos comunicados que, para sua efetiva implementação, pressupõe, inclusive, a pré-existência de um complexo banco de dados que reunirá os endereços eletrônicos das pessoas a serem citadas, e não contempla a prática de comunicação de atos por aplicativos de mensagens, matéria que é objeto do PLS nº 1.595/2020, em regular tramitação perante o Poder Legislativo. 7.
A comunicação de atos processuais, intimações e citações, por aplicativos de mensagens, hoje, não possui nenhuma base ou autorização legal e não obedece às regras previstas na legislação atualmente existente para a prática dos referidos atos, de modo os atos processuais dessa forma comunicados são, em tese, nulos.
8. A despeito da ausência de autorização legal para a comunicação de atos processuais por meio de aplicativos de mensagens, como, por exemplo, o WhatsApp, é previsto investigar se o desrespeito à forma prevista em lei sempre implica, necessariamente, em nulidade ou se, ao revés, o ato praticado sem as formalidades legais porventura atingiu o seu objetivo (dar ciência inequívoca a respeito do ato que se pretende comunicar), ainda que realizado de maneira viciada, e, assim, pode eventualmente ser convalidado. 9. As legislações processuais modernas tem se preocupado menos com a forma do ato processual e mais com a investigação sobre ter sido atingido o objetivo pretendido pelo ato processual defeituosamente produzido, de modo que é correto afirmar que não mais vigora o princípio da tipicidade das formas, de maior rigidez, mas, sim, o princípio da liberdade das formas. 10. Nesse contexto, é preciso compreender o sistema de nulidades a partir de novos e diferentes pressupostos, a saber: (i) a regra é a liberdade de formas; (ii) a exceção é a necessidade de uma forma prevista em lei; (iii) a inobservância de forma, ainda que grave, pode ser sempre relevada se o ato alcançar a sua finalidade. 11. O núcleo essencial da citação é a ciência pelo destinatário acerca da existência da ação, razão pela qual é imprescindível que se certifique, em primeiro lugar, que a informação foi efetivamente entregue ao receptor e que seu conteúdo é límpido e inteligível, de modo a não suscitar dúvida sobre qual ato ou providência deverá ser adotada a partir da ciência e no prazo fixado em lei ou pelo juiz. 12. A partir dessas premissas,
se a citação for realmente eficaz e cumprir a sua finalidade, que é dar ciência inequívoca acerca da ação judicial proposta, será válida a citação efetivada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, ainda que não tenha sido observada forma específica prevista em lei, pois, nessa hipótese, a forma não poderá se sobrepor à efetiva cientificação que indiscutivelmente ocorreu.
13. Na hipótese em exame, o acórdão recorrido limitou-se a declarar a nulidade da citação efetivada pelo WhatsApp apenas ao fundamento de que não há base legal para a comunicação de atos processuais por aplicativos de mensagens, sem perquirir, contudo, se o referido ato, a despeito do seu inquestionável vício de forma, porventura atingiu seu objetivo. 14. É preciso registrar, ademais, que se alega no recurso especial que existiriam inúmeros elementos fático-probatórios, aptos a, em princípio, demonstrar a validade do ato citatório, alegadamente realizado durante a pandemia causada pelo coronavírus, a saber: certificação prévia de que o titular do número vinculado ao aplicativo seria o citando; confirmação de recebimento do citando; ausência de arguição de prejuízo pelo réu; e comparecimento espontâneo e tempestivo do réu, inclusive com a interposição de recurso em face da decisão concessiva dos alimentos provisórios. 15. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para reconhecer a existência de defeito na citação efetivada pelo aplicativo de mensagens WhatsApp, mas também reconhecer a possibilidade de convalidação da nulidade se porventura o ato de ciência inequívoca acerca da existência da ação houver sido atingido, determinando-se, em razão disso, que o agravo de instrumento interposto pela recorrente seja rejulgado à luz da fundamentação, como entender de direito (STJ, REsp n. 2.030.887/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 7/11/2023)
Sem grifos no original

Consoante jurisprudência pátria, embora não haja previsão legal específica para comunicação de atos processuais por aplicativos de mensagens, o STJ reconhece que, se a citação atingir sua finalidade (dar ciência inequívoca ao requerido sobre a ação), poderá ser validada, mesmo com vício formal.

Na hipótese em tela, cumpre mencionar que a Autora, ora Agravante, consoante documentos juntados no ID 9029853, por meio do “AR Online – Comprovante de mensagens eletrônicas registradas”, tenta comprovar que os ora Agravados foram devidamente intimados da decisão liminar proferida nos autos da demanda de origem.

Depreende-se, de plano, porém, que a referida comunicação não observou as disposições do Provimento nº 63/2021 da Corregedoria Geral da Justiça - CGJ-ES, que “
institui o procedimento de citação, notificação e intimação pelos meios eletrônicos: telefone móvel celular, aplicativo de mensagens ou correio eletrônico (e-mail), no âmbito do primeiro grau do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo
”. Senão vejamos:

Art. 2º.
Permitir a citação, a notificação e a intimação do advogado ou da parte, por qualquer meio eletrônico
, nos termos dos arts. 193 e 246, V, do Código de Processo Civil.

parágrafo único
.
Considera-se meio eletrônico para fins da presente regulamentação
o telefone móvel celular,
aplicativo de mensagens
ou correio eletrônico (e-mail).

Art. 3º.
A citação
, a notificação ou a intimação
por meio do telefone móvel celular, aplicativo de mensagens ou correio eletrônico (e-mail)
será voluntária
.

Art. 4º.
No ato do ajuizamento do feito ou na primeira oportunidade de intervenção processual, deverão fornecer os dados necessários da parte e de seu advogado, através de declaração específica, com o número do telefone móvel celular, aplicativo de mensagens e endereço de correio eletrônico (e-mail), além de cópia do documento pessoal com foto, garantido seu absoluto sigilo. (
Sem grifos no original
)

Art. 10º.
O cumprimento da citação, notificação ou intimação por meio eletrônico será realizado pela secretaria do juízo ou pelos oficiais de justiça e documentado por certidão detalhada de como o destinatário foi cientificado, acrescido do documento que comprove o envio e o recebimento da comunicação processual, com dia e hora de ocorrência.

Nessa toada, além de o ato citatório não ter sido empreendido pela secretaria do juízo nem por oficial de justiça – circunstâncias que,
per si
, já desautorizam a convalidação da citação –, exsurge a impossibilidade de se afirmar que realmente foram o Requeridos/Agravados que receberam a comunicação do ato judicial, porquanto, como bem mencionado pelo Magistrado singular, “
embora o aplicativo em comento
[WhatsApp]
ofereça confirmação de entrega e de leitura da mensagem pelo destinatário, não há como saber quem efetivamente a acessou, o que coloca em risco a principal finalidade da citação, que é dar ciência à parte contrária da existência deste demanda
”.

Desse modo, mostra-se inadmissível não só a convalidação da citação/intimação realizada como o deferimento prévio da citação via aplicativo de mensagem.

Vale ressaltar que, em observância aos termos do art. 246,
capu
t, do CPC, .a jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de condicionar a autorização da citação eletrônica à existência de cadastro prévio e voluntário da parte no banco de dados do Poder Judiciário do respectivo Estado, o que não foi realizado pelos Agravados, conforme os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 485, IV, DO CPC. AUSENTE PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL. INDEFERIMENTO DA CITAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGEM. ART. 246 DO CPC. AUSÊNCIA DE CADASTRO PRÉVIO DA PARTE. RECURSO DESPROVIDO.

1- Verifica-se que por diversas vezes o Magistrado singular oportunizou que a Requerente/Apelante promovesse a citação da parte ex adversa, a qual, contudo, se limitou a pleitear apenas a citação por aplicativo de mensagem (WhatsApp), reiteradamente indeferida. 2- O art. 246, do CPC, é claro no sentido de que a “citação será feita preferencialmente por meio eletrônico”, desde que o endereço eletrônico do citando esteja previamente cadastrado “no banco de dados do Poder Judiciário”. 3- Inadmissível no caso em tela o deferimento da citação via aplicativo de mensagem, haja vista a ausência de cadastro prévio e voluntário do Apelado no banco de dados do Poder Judiciário deste Estado, 4- Recurso conhecido e desprovido. (TJES,

Apelação Cível nº 0000441-02.2021.8.08.0016, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/07/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR APLICATIVO WHATSAPP. AUSÊNCIA DE CADASTRO PRÉVIO. DECISÃO MANTIDA
.

- Não obstante se conheça o entendimento firmado pelo colendo STJ sobre a possibilidade da citação eletrônica, atualmente, a citação por intermédio de aplicativos de mensagens, demanda o prévio cadastro da parte no banco de dados do Poder Judiciário. - O artigo 246, caput, do CPC, já alterado pela Lei nº 14.195/21, estabelece a necessidade de prévio cadastro do citando no banco de dados do Poder Judiciário. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.146579-8/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2024, publicação da súmula em 26/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CITAÇÃO POR E-MAIL – CABIMENTO – ARTIGO 246 DO NCPC – PARTE RESIDENTE NO EXTERIOR –

I – Decisão agravada que indeferiu o pedido de citação por e-mail do sócio coagravado, pois tal ato depende de cadastro prévio nos sistemas deste E.TJSP – II – Reconhecido que a citação eletrônica exige o cadastro prévio do citando nos sistemas deste E. Tribunal de Justiça, circunstância não verificada no presente caso – Possibilidade de utilização dos meios tradicionais de citação, como a expedição de carta rogatória, nos termos da lei - Inteligência do Provimento CSM n° 1920/2011, Comunicado CG 2265/2017 e Resolução CNJ nº 354/2020 - Precedentes deste E. TJSP – Decisão interlocutória suficientemente motivada, mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP - Agravo improvido". (TJSP; Agravo de Instrumento 2105332-82.2024.8.26.0000; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2024; Data de Registro: 30/04/2024)

Registre-se, por fim, que tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei 1.595/2020, do Senado Federal, que “
Altera a Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), para prever a intimação eletrônica por meio de aplicativo de mensagens multiplataforma
”.

Assim, considerando as normas legais até então vigentes, as razões recursais não são suficientes para justificar o provimento do presente recurso.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao agravo de instrumento.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.